Tribunal: TJSP
Processo: 1017400-46.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS FIXO – MUNICÍPIO DE TAUBATÉ – SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE SERVIÇOS MÉDICOS – SOCIEDADE CONSTITUÍDA SOB A FORMA LIMITADA QUE PRETENDE A TRIBUTAÇÃO SOBRE VALOR FIXO – CABIMENTO – A CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE PROFISSIONAL SOB A FORMA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA NÃO IMPEDE O INGRESSO AO REGIME PRIVILEGIADO DE TRIBUTAÇÃO DE ISS, DESDE QUE DESTITUÍDA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS FIXO – MUNICÍPIO DE TAUBATÉ – SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE SERVIÇOS MÉDICOS – SOCIEDADE CONSTITUÍDA SOB A FORMA LIMITADA QUE PRETENDE A TRIBUTAÇÃO SOBRE VALOR FIXO – CABIMENTO – A CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE PROFISSIONAL SOB A FORMA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA NÃO IMPEDE O INGRESSO AO REGIME PRIVILEGIADO DE TRIBUTAÇÃO DE ISS, DESDE QUE DESTITUÍDA DE CARÁTER EMPRESARIAL E COM PRESTAÇÃO DIRETA E PESSOAL DE SERVIÇOS PELOS SÓCIOS – DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PRESTAÇÃO DIRETA E PESSOAL DE SERVIÇOS PELOS SÓCIOS – SERVIÇOS QUE, PELA NATUREZA, SÃO PRESTADAS DE FORMA PESSOAL - PRECEDENTES DESTA COL. CÂMARA E DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRETENSÃO à RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO PERÍODO EM QUE NÃO ENQUADRADA - NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE ENQUADRAMENTO E DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA ARCOU COM O ENCARGO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.